Tribunal: TJMT
Processo: 0012430-46.2010.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012430-46.2010.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), MARIZA DE FATIMA SCHREIBER - CPF: 325.755.801-53 (APELADO), JOSE VELANIR SCHREIBER - CPF: 333.701.929-34 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCELADO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FEITO. EXTINÇÃO PREMATURA. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que homologou acordo celebrado em execução de título extrajudicial e extinguiu o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do CPC, apesar de pedido expresso das partes pela suspensão do processo até o cumprimento integral do pacto.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se é juridicamente cabível a extinção do processo executivo após a homologação de acordo com previsão de parcelamento da dívida e pedido expresso de suspensão do feito até o cumprimento integral da obrigação, conforme o art. 922 do CPC.

III. Razões de decidir

3. O art. 922 do CPC confere às partes a faculdade de requerer a suspensão da execução durante o prazo concedido ao devedor para adimplemento da obrigação, assegurando ao exequente o direito de retomar a execução em caso de inadimplemento.

4. A extinção do feito antes do cumprimento integral do acordo, além de contrariar a vontade expressa das partes, impede o controle judicial sobre o adimplemento da obrigação e contraria o espírito da norma, cuja finalidade é justamente preservar a eficácia executiva do título até o efetivo cumprimento.

5. A jurisprudência consolidada do TJMT e de outros tribunais estaduais é no sentido de que, havendo pacto com cláusula expressa de suspensão do feito até a quitação da dívida, impõe-se a aplicação do art. 922 do CPC, sendo indevida a extinção da ação.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença desconstituída, com retorno dos autos à origem para a suspensão do feito nos termos convencionados pelas partes, conforme art. 922 do CPC.

Tese de julgamento: “1. A homologação judicial de acordo com cláusula de parcelamento da dívida e pedido expresso de suspensão do feito não enseja a extinção imediata do processo executivo, devendo ser aplicada a norma do art. 922 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 313, II e § 4o; 487, III, “b”; 922.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 13/03/2024; TJMT, N.U 1001139-82.2018.8.11.0025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08/02/2023; TJSC, APL 50012080220228240039, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16/03/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra sentença proferida pelo

Dr
.
Cláudio Deodato Rodrigues Pereira
, Juiz
de Direito da
2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial

ajuizada em face de
MARIZA DE FÁTIMA SCHREIBER
e
JOSÉ VELANIR SCHREIBER
,
homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do Código de Processo Civil
(ID.
281264374
).

Em suas razões recursais, o Apelante
alega que a r. sentença merece reforma
pois
desconsiderou a manifestação expressa das par
tes, que, com fundamento no artigo
922 do CPC, requereram a homologação do acordo firmado e a suspensão do processo até a quitação integral das p
arcelas pactuadas.

Sustenta que a extinção antes do adimplemento total do pacto viola o direito creditório do exequente e contraria a jurisprudência pacífica d
este Egrégio
Tribunal de Justiça.

I
nvoca os princípios da cooperação e da autocomposição
processual
, destacando que a nova s
istemática processual impõe ao Juízo
o dever de incentivar a solução consensual dos conflitos e respeitar as convenções processu
ais ajustadas entre as partes, aduzindo que
a sentença ignorou o teor da avença homologada, que expressamente previa a suspensão dos autos.

Com essas considerações
, requer o provimento
do recurso
para anular a sentença proferida, afastando-se a extinção da ação, e determinando-se o retorno dos autos ao
J
uízo de origem, a fim de que o processo permaneça suspenso até o cumprimento integral do acordo,
conforme ajustado pelas partes.

Não houve intimação da parte Apelada para apresentar contrarrazões, em razão da ausência de citação e/ou advogado constituído nos autos, conforme certidão de ID. 281264383.

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

Recurso tempestivo e
devidamente
preparado (ID.
281817363
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto, o presente apelo tem como objeto sentença homologatória de acordo proferida na
Ação de Execução de Título Extrajudicial
em que as partes convencionaram a confissão da dívida pelos Executados, ora Agravados, no valor de R$ 678.389,26 (seiscentos e setenta e oito mil, trezentos e oitenta e nove reais e vinte e seis centavos – atualizado até 04/04/2024), ajustando o pagamento, com abatimento negocial, do montante de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais), parcelado da seguinte forma:

“
Subcrédito
A
: R$ 252.500,00, sendo R$ 75.000,00 pagos à vista, a título de entrada, e o saldo remanescente em duas prestações anuais de R$ 88.750,00 cada, com vencimentos em 14/04/2025 e 14/04/2026.

Subcrédito
B
: R$ 117.500,00, a ser pago em parcela única, com vencimento em 14/04/2026
” (ID. 281264373, p. 1, cláusula segunda).

Nos termos do acordo, cada parcela será acrescida de encargos financeiros, consistentes em atualização monetária pelo índice de Remuneração Básica das Cadernetas de Poupança (IRP) e encargos adicionais à taxa efetiva de 0,5% ao mês (6,168% ao ano), calculados de forma exponencial, além de encargos moratórios e multa em caso de inadimplemento.

O pacto também prevê, como condição especial, a concessão de bônus de adimplemento correspondente a 100% do valor do “
Subcrédito

B
”, caso o “
Subcrédito
A
” seja integralmente quitado até a data do vencimento final, implicando abatimento total do “
Subcrédito
B
”. Além disso, as garantias originais da operação permanecem vigentes até a quitação integral do acordo, e os executados autorizam o débito automático das parcelas em conta corrente, obrigando-se a manter saldo suficiente nas datas de vencimento.

Por fim, as partes requereram expressamente a homologação do acordo e a suspensão do processo até o cumprimento integral da obrigação, nos termos do artigo 922 do CPC, com possibilidade de retomada da execução em caso de inadimplemento, e não a extinção imediata do feito.

Contudo, ao homologar o acordo celebrado entre as partes, o Juízo
a quo
extinguiu o feito, nos seguintes termos
:

“
[...] No caso em tela, verifica-se que as partes entabularam acordo e requereram a sua homologação pelo juízo, de modo que inexistem motivos para a continuidade do feito, mormente quando seu objetivo já foi alcançado. Do exposto,
HOMOLOGO
o acordo celebrado entre partes ao ID 157186816, para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes,
JULGO EXTINTO
o processo, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil.

[...]
” (ID.
281264374).

Contra a referida sentença, o Apelante opôs Embargos de Declaração (ID. 281264376), os quais foram rejeitados pelo Juízo
singular
(ID. 281264378)
.

Pois bem.

In
casu
, o cerne da controvérsia
recursal
reside na possibilidade de extinção do processo executivo após homologação de acordo parcelado, sem a quitação integral da dívida.

Do cotejo dos autos, constato que o recurso comporta provimento. Vejamos.

De acordo com os artigos 313 e 922 do Código de Processo Civil:

“
Art. 313. Suspende-se o processo:

[...]

II -
pela
convenção
das partes
;

[...]

§ 4o
O prazo de suspensão do processo
nunca poderá exceder
1 (um) ano nas hipóteses do inciso V e
6 (seis) meses naquela prevista no inciso II
.

§ 5o O juiz determinará o prosseguimento do processo assim que esgotados os prazos previstos no § 4o. [...]
”.

“
Art. 922.
Convindo as partes
, o juiz declarará
suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação
.

Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso
”.

E
mbora o artigo
313, § 4o
,
do CPC disponha que a suspensão do processo pela convenção das partes nunca poderá exceder seis meses, é evidente que neste dispositivo o legislador visou estabelecer um limite temporal para a suspensão do processo em situações
em que
as partes não demonstram interesse em prosseguir com a demanda, evitando a perpetuação indefinida da lide.

O artigo
922, por outro lado, trata especificamente da execução e permite a suspensão do processo quando as partes formalizam um acordo para o pagamento da dívida, com parcelamento ou outra forma de cumprimento gradual da obrigação, de modo que a
mens legis
do referido dispositivo é assegurar que a execução seja mantida enquanto a obrigação está em fase de cumprimento
parcial, possibilitando a retomada da execução caso o devedor deixe de cumprir o acordo.

Em outras palavras, enquanto o art
igo
313, § 4o, busca evitar a eternização de processos pela falta de impulso das partes, o art
igo
922 se destina a preservar o direito do credor de retomar a execução caso o devedor não cumpra a obrigação, razão pela qual extinguir a execução com fulcro no art
igo
487, inciso III,
b
, do CPC, contrariaria o espírito do art
igo
922, pois a suspensão com fundamento neste artigo tem caráter temporário, condicionado ao cumprimento gradual da dívida e não à inércia das partes.

Destaca-se que
as partes, de forma clara e expressa, requereram a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo, nos termos do
referido artigo
, e não a extinção imediata do feito, veja-se:

“iv) determinar a suspensão da execução durante o prazo concedido pelo Exequente para que o(s) Executado(s) cumpra(m) voluntariamente a obrigação acordada, nos termos previstos no art. 922 do CPC, ou até a retomada do processo, em caso de inadimplemento
” (ID.
281264373, p. 6, cláusula décima nona
).

Nessa esteira, verifica-se que a decisão de primeiro grau, ao extinguir o processo executivo e arquivar os autos, inviabiliza o controle contínuo do cumprimento do acordo e contraria a literalidade do artigo 922 do CPC, além de violar o princípio da duração razoável do processo e o interesse do credor em ver garantido o cumprimento da obrigação, pois não considerou que o acordo celebrado prevê pagamento parcelado, com obrigações a serem cumpridas em datas futuras, inclusive com previsão de bônus de adimplemento e consequências específicas em caso de inadimplemento, conforme detalhado na avença.

Em casos como tais, a jurisprudência tem reconhecido que o correto é a suspensão do processo até o adimplemento final, conforme se vê:

“
MONITÓRIA. ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO. APELO DO DEMANDANTE.
SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO DO ACORDO EXTRAJUDICIAL CELEBRADO. PEDIDO EXPRESSO FORMULADO PELAS PARTES
. EXEGESE DO ARTIGO 313, II, DO CPC. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO ART. 922, CAPUT, DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRECEDENTES. SENTENÇA CASSADA. O art. 313, II, do CPC estipula 6 (seis) meses como limite máximo de suspensão do processo em casos de acordo firmado entre as partes.
Entretanto, é de entendimento desta Corte que, havendo pedido expresso, não há óbice para a estipulação do prazo a maior, aplicando-se, nesses casos, o artigo 922, caput, do CPC por analogia
. APELO PROVIDO
” (TJSC. APL: 50012080220228240039, Rel. Des. Gilberto Gomes de Oliveira, j. 16/03/2023, 3a Câmara de Direito Comercial)
(g.n.)

Outro não é o entendimento deste Sodalício:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PARTES QUE CELEBRAM ACORDO -
HOMOLOGAÇÃO E EXTINÇÃO DO FEITO - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC
- RECURSO PROVIDO.
A homologação de acordo para quitação de débito não enseja a extinção do feito, mas a suspensão até a quitação da obrigação do devedor (art. 922 do CPC
)
” (TJMT. N.U 0001642-72.2009.8.11.0046, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 13/03/2024, DJe 16/03/2024
) (g.n.)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL -
ACORDO REALIZADO PELAS PARTES - NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO FEITO PELO PRAZO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC - INAPLICABILIDADE DO ART. 313, INCISO II, § 4o, DO
CPC
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Havendo autocomposição nos autos da ação de execução, o art. 922, do Código de Processo Civil, prevê a necessidade de suspensão do feito pelo prazo requerido pelas partes para o cumprimento da obrigação, não admitindo a extinção, sendo, portanto, inaplicável o contido no art. 313, inciso II, § 4o, do CPC
” (TJMT. N.U 1001139-82.2018.8.11.0025, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j
. 08/02/2023, DJe 14/02/2023) (g.n.)

Com tais considerações, entendo que a celebração de acordo entre as partes com pedido de suspensão até satisfação total da dívida não leva à extinção
do processo, com fulcro no artigo
487, III,
b
, do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, mas a sua suspensão até que a obrigação assumida seja integralmente cumprida, já que, caso haja descumprimento da avença, o curso processual deve retomar seu prosseguimento normal, consoante termos estabelecidos entre as partes.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação do
BANCO DO BRASIL S.A.
, para desconstituir a sentença objurgada, com o retorno dos autos à origem,
SUSPENDENDO
a tramitação do feito pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação
, com fulcro no artigo
922 do C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, conforme convencionado pelas partes.

Sem honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), uma vez que condicionados à prévia fixação de honorários de sucumbência na instância de origem, o que não ocorreu na espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025